Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706743-02.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PEIXOTO EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Nada a prover em relação a petição de ID 34704368, visto que o mérito dos Embargos diz respeito somente a omissão no julgado em relação a possibilidade de remessa dos autos para o Juízo Recuperacional, não havendo se falar em valor de crédito. Qualquer pedido nesse sentido deverá ser formulado diretamente ao Juízo Recuperacional. Aguarde-se a sessão de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator